Tribunal: TJPA
Processo: 0813559-74.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813559-74.2021.8.14.0006

APELANTE: MARINALDO DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGO 129, §13, DO CÓDIGO PENAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231, DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPROCEDÊNCIA. NÃO IMPOSIÇÃO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INVIABILIDADE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂMIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Marinaldo de Oliveira Santos, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/Pa, que o condenou a 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela conduta delitiva descrita no artigo 129, §13, do Código Penal, contra a vítima V. O. de S. (Num. 17190147 - Pág. 1 a 7).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 17190159 - Pág. 1 a 9):

a) seja afastada a Súmula 231 do STJ, com a consequente redução da pena-base abaixo do mínimo, em razão da atenuante da confissão;

b) Julgar improcedente o pedido de condenação em danos morais ou para reduzir a condenação a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante.

As contrarrazões voltam-se à manutenção do ato recorrido (Num. 17190162 - Pág. 1 a 4).

A Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 18480846 - Pág. 1 a 7).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 01 de abril de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DO AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Não obstante o reconhecimento, por parte do magistrado sentenciante, da atenuante da confissão espontânea, ela foi aplicada respeitando o mínimo prescrito em lei para o crime de lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino
(1 ano).

Essa decisão, então objurgada, está em consonância com a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Esse entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158)
, tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Eis, inclusive, precedente desta Egrégia Corte de Justiça a respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, CAPUT DO CPB. REQUERIDA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ, ANTE A SUA INCONSTITUCIONALIDADE, E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A APLICAÇÃO DE ATENUANTES. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Totalmente descabida aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, eis que a pena dos réus foi fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de furto. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 2. Não há como prosperar o pleito de isenção da pena de multa, haja vista se tratar de sanção cumulativa expressamente prevista no CPB, sendo obrigatória a sua aplicação. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(2020.02634207-27, 215.750, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-11-23
)

Não procede, portanto, essa tese recursal.

03 – DA NÃO IMPOSIÇÃO OU DA REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

In casu,
o julgador
a quo
aplicou-o conforme o abaixo transcrito (Num. 17190147 - Pág. 5):

Considerando o pedido de indenização de danos morais requerido pelo Parquet e tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos e físicos da conduta lesiva por parte do acusado, existindo, inclusive o entendimento consolidado pelo STJ, no julgamento do REsp 1643051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que esse dano moral na esfera penal, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, se trata de dano presumido, julgo procedente o pedido para condenar o acusado MARINALDO DE OLIVEIRA SANTOS, ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais).

O referido valor será revertido em favor da vítima VANETE OLIVEIRA DOS SANTOS. Sobre o valor da condenação deve incidir correção pelo IGP-M/FGV, desde a data do presente julgamento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, em 02/10/2021, em conformidade com a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Em caso de violência doméstica contra mulher, segundo o Tema 983/STJ, basta o pedido a respeito (pelo Ministério Público ou pela parte ofendida), para a correlata concessão, no que tange a danos morais.

Ilustrativamente:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Destarte, diante do presumível prejuízo não material suportado pela vítima, em âmbito de violência doméstica contra mulher, levando em conta os pormenores do caso concreto associados a parâmetros jurisprudenciais, a fixação da obrigação ao apelante de indenizá-la na quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) não se mostra exacerbada.

Não acolho, portanto, o arguido a respeito, para a não aplicação ou diminuição do valor
.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 08/05/2024